Tribunal: TJDFT
Processo: 0734485-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Palavra das vítimas. Reconhecimento por fotografia.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu, feito na delegacia e confirmado em juízo, depoimento de policial que participou das investigações, registros feitos por câmeras de segurança e relatórios policiais.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 – Apelação não provida.